Tribunal: TJPA
Processo: 0013912-51.2017.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0013912-51.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: CLEANDO DOS SANTOS SOUZA (ADV. TAYANA KATRINE PEREIRA DA SILVA - OAB/PA Nº 19.803)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nesta fase de prelibação, seja vedada a decisão definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
2
. Não estando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade cabe ao Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.
3
. A desclassificação para o delito de lesão corporal somente é admissível se evidente e inquestionável o suporte fático a ensejá-la, de modo que inexistindo prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos Jurados a apreciação sobre a existência ou não do
animus necandi
.
4
. Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia treze do mês de outubro de 2020 e término às 14:00hs do dia vinte do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0013912-51.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: CLEANDO DOS SANTOS SOUZA (ADV. TAYANA KATRINE PEREIRA DA SILVA - OAB/PA Nº 19.803)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Cleando dos Santos Souza,
por intermédio da advogada Tayana Katrine Pereira da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou em razão de ter, supostamente, praticado a conduta tipificada no art. 121, §2º, incisos II e VI c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima João Paulo da Silva dos Santos.

A defesa sustenta que o recorrente não teve o
animus necandi
, tendo desferido o golpe de faca no ofendido em legítima defesa, ¿
pleiteando pela sua impronúncia
¿ e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para o delito de lesão corporal.

O
dominus litis,
por seu turno, rechaça os argumentos defensivos e posiciona-se pela manutenção da decisão de pronúncia, ressaltando que ¿
não há qualquer evidência de que a vítima tenha agredido o réu injustamente¿,
o que afasta a legítima defesa,

bem como que entende presente o
animus necandi,
sobretudo considerando que o local lesionado é de alta letalidade (região frontal do crânio).

Exercendo exame de retratação, o Juízo de 1º grau manteve seu
decisum
(fl. 109).

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0013912-51.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: CLEANDO DOS SANTOS SOUZA (ADV. TAYANA KATRINE PEREIRA DA SILVA - OAB/PA Nº 19.803)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

Averbo, de plano, não assistir razão ao recorrente.

Digo isso porque, a decisão combatida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese de legítima defesa ou mesmo de desclassificação para o delito de lesão corporal, tendo o magistrado singular exposto de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia do recorrente nos termos realizados.

Infere-se dos autos, em resumo, que, no dia 29/04/2017, por volta das 20h00mim, no estabelecimento denominado Casa São Benedito, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, dolosamente, e mediante golpe de arma branca, tentou causar a morte da vítima João Paulo da Silva dos Santos, que não evoluiu a óbito por motivos alheios à vontade do agente.

Segundo apurado, o acusado iniciou uma confusão motivada por não querer pagar a conta no referido bar, ocasião em que começou a agredir o dono do estabelecimento com socos, tapas e chutes, tendo seu tio intervindo na contenta e lhe desferido um tapa, mandando-o ir embora para casa. Contudo, a despeito de ter saído do local, minutos após o réu retornou, portando uma arma branca, tipo faca e passou a ameaçar seu tio, que reagiu com uma garrafa, fazendo com que, novamente, saísse, ficando a poucos metros do estabelecimento.

Em ato contínuo, o proprietário do bar começou a fechar o local, com a ajuda de seu filho João, tendo este se aproximado do agressor e dito: ¿
para com isso rapaz, para de brigar
¿ (textuais), instante em que Cleando lhe desferiu o golpe, atingindo o rosto da vítima, que reagiu dando-lhe um tapa no rosto, o que fez com que o recorrente o atingisse novamente com um golpe na cabeça, ¿
ficando a faca encravada
¿, evadindo-se logo após do local.

No caso, constato que foi demonstrada a prova da materialidade, como se verifica pelo Laudo de Lesão Corporal nº 2017.04.001181-TRA (fl. 08 do IPL), pela fotografia (fl. 27 do IPL) e pelo Laudo Complementar nº 2018.04.001423-TRA (fl. 87), bem como os indícios de autoria delitiva do fato criminoso, diante dos depoimentos colhidos durante a persecução criminal.
Por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, o que é vedado por força legal, reproduzo, ilustrativamente, trechos dos depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo (mídias fls. 36 e 55), chancelando os fatos contidos na denúncia e que embasaram a decisão impugnada, veja-se:

¿
Vítima João Paulo da Silva dos Santos: ¿
que é primo do acusado e estava fazendo uma mudança na casa da irmã do acusado, que houve uma confusão entre o acusado e seu tio Pedro, que a vítima
pediu para o acusado se retirar e não insistir em querer brigar, ato continuo o acusado atacou a vítima golpes de faca, atingindo seu peito e sua cabeça sendo que nesta a faca ficou encravada na sua cabeça
, após só lembra quando chegou no hospital,
que ficou com sequelas, que ficou com dificuldades de andar, que foi socorrido por pessoas que estavam no local
, que o acusado fugiu do local, que a confusão não era com o depoente, que o depoente não sabia que o acusado estava armado, que nunca teve nenhuma discursão anterior com o acusado (choro)¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
Testemunha Pedro Paulo Silva dos Santos: ¿
que é tio do réu e pai da vítima; que estava responsável pelo Bar e devido o horário pediu para fechar, ocorre
que ao solicitar o pagamento do consumo, o acusado falou que não tinha dinheiro para pagar, que houve uma discussão entre o depoente e o acusado que este empurrou o depoente que caiu ao chão
, que o outro tio do réu
Lorinaldo
interveio defendendo o depoente e
desferindo um tapa no acusado de maneira a retira-lo do local, o acusado se retirou do local
e o depoente passou a fechar o Bar,
que momentos após o acusado voltou com um objeto nas mãos, que entrou no local e pegou uma inchada, que seu filho ficou falando pro réu parar, não fazer isso; que depois só escutou o barulho de alguém caiu, que percebeu que era seu filho João Paulo, que em seguida o acusado saiu correndo
, que correram atrás do acusado, mas não conseguiram pegá-lo;
que ninguém ameaçou o réu,
que apenas o seu tio Lorinaldo lhe deu um tapa para se retirar do local; que o réu sempre foi violento; que seu filho ficou com sequelas, com um lado meio paralisado; que seu filho nunca respondeu a processo; que ambos estavam alcoolizados¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
Testemunha, LUCINALDO SOUSA SARMENTO: ¿
que estava passando no local e
percebeu a briga entre o acusado e seu Pedro
, contudo depois o réu foi embora e retornou; que soube que a briga foi porque o acusado não queria pagar a conta do Bar, que o depoente ficou observando a briga,
só viu quando o acusado atingiu a vítima gravando uma faca na cabeça desta
, que viu o acusado com uma camisa enrolada em sua mão,
que o acusado estava querendo confusão; que a vítima não fez nada, nada, para o réu; que após agredir a vítima o réu fugiu¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
Testemunha Ana Caroline Rodrigues Vasconcelos:
¿que é esposa da vítima, que não estava no momento dos fatos, mas soube por terceiros que houve uma confusão entre o acusado e seu Pedro, que a vítima foi intervir na confusão e foi atacado pelo acusado que desferiu golpes de faca; que o acusado pretendia agredir o tio; que seu marido o considerava como irmão; que no dia dos fatos recebeu uma ligação informando o que havia acontecido, ato continuo correu para o local e viu seu marido caído ao chão com uma faca encravada em sua cabeça; que o acusado é agressivo, inclusive com a sua esposa, envolvendo-se em confusão em festas; que seu esposo nunca respondeu a nenhum processo¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
Testemunha Lorinaldo Bernardo dos Santos: ¿
que Pedro Paulo, responsável pelo bar, é seu irmão e começou a cobrar pela cerveja, dizendo que era para o acusado parar de beber, pois não tinha dinheiro e não devia estar bebendo às custas dos outros,
que Pedro Paulo desferiu um tapa leve no acusado e começou a confusão, briga
,
que o acusado saiu do local com muita raiva
,
momentos após o acusado já voltou e foi para cima do depoente, que nesse instante se armou com uma garrafa e disse para o acusado ir embora, ir para casa;
que o depoente se afastou para atender o telefone e não viu mais nada, que não sabe quanto tempo a vítima ficou no hospital, que o acusado não lhe ameaçou, que não foi agredido pelo acusado com inchada e faca,
que deu um tapa no acusado para este se retirar do Bar, mas que a confusão não era com o depoente; que a vítima não estava armada; que confirma que empurrou Cleando para ele ir embora do bar¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
Testemunha Cledinaldo Bernarde dos Santos:
¿que chamaram o depoente para o local, que houve uma confusão entre o acusado, o depoente, a vítima e Pedro Paulo,
que o depoente chamou o acusado para se retirar do local
, que no momento que o acusado atingiu a vítima com a faca, houve correria, que o depoente ficou acalmando a vítima, que o acusado correu do local, que após chegou a PM e a Ambulância,
que a vítima anda puxando a perna, que o depoente continua amigo da vítima,
que o depoente foi até o local para buscar o acusado que estava brigando no local
, que quando chegou para buscar Cleando ele estava retornando ao bar; estava afastado; que não viu o momento da facada, mas logo em seguida o acusado saiu correndo
,
que o motivo da briga foi pela conta do consumo de bebida que o acusado não queria pagar
, pois todos estavam bebendo juntos (o acusado, a vítima e seu Pedro), após vítima e acusado terem recebido um pagamento por terem efetuado uma mudança¿.
(Grifei).

O recorrente, em Juízo, apresentou sua versão, aduzindo que (mídia fl. 55):
¿que estava bebendo com a vítima e que seu Pedro era o responsável pelo Bar e também estava bebendo, que a conta deu R$ 25,00 e que em dado momento a vítima pediu para o acusado pegar o troco de R$ 5,00 com seu Pedro, vez que a vítima teria dado R$30,00 para seu Pedro, ocorre que seu Pedro não reconheceu que a conta teria sido para, passando a cobrar o acusado, ato continuo seu Pedro partiu para cima do acusado o engasgando pelo colarinho da camisa, iniciando uma briga, que a vítima interveio na briga a favor de seu Pedro, e os dois passaram a agredir o acusado com socos, chutes e pontapés, que nesse momento
o acusado consegue pegar uma inchada, mas em seguida entrega a seu Pedro a pedido deste
, em seguida seu Pedro pega um terçado para avançar sobre o acusado que por sua vez sai correndo,
já no lado de fora, próximo a um restaurante, o acusado encontra uma faca e fica de longe observando, nesse momento o irmão do acusado chega e fala para se retirarem do local,
mas antes indaga com os agressões o porquê de estarem agredindo seu irmão, em seguida a vítima parte para cima do acusado e de seu irmão, quando o acusado observa seu Pedro entrando no Bar para pegar um terçado, nesse momento diante das agressões da vítima,
o acusado com a cabeça abaixada e os olhos fechados desfere um golpe de faca na cabeça da vítima, ato continuo o acusado saiu correndo desesperado
, que não teve mais contato com a vítima, mas que seus pais passaram a ajudar a vítima com dinheiro e alimentos, fazendo bingo, cesta básica, QUE não chegou a ameaçar Lorinaldo, que não foi preso em flagrante, somente um ano depois, pois uma testemunha em juízo falou que o acusado estaria ameaçando testemunhas, que não tinha intenção de matar a vítima,
que deu somente um golpe de faca na vítima
, que o irmão do acusado prestou os primeiros socorros a vítima¿.
(Grifei).

Assim, na esteira da prova produzida nos autos, tem-se que a legítima defesa não restou comprovada de
forma cabal
, inviabilizando, no momento, a pretensão recursal, uma vez que para o acolhimento da citada excludente de ilicitude, nesta fase processual, o entendimento doutrinário e jurisprudencial
é no sentido de que para admiti-la deve ser cristalina, delineada sem máculas, estreme de dúvidas.

Nesse contexto, não havendo prova incontestável de que a vítima tenha perpetrado injusta agressão contra o recorrente e que este tenha usado, moderadamente, dos meios necessários para repeli-la, tornando-se inviável o acolhimento da tese defensiva.

Destarte, ressalto que, em sede de pronúncia, onde a prova é vista superficialmente, vigendo o princípio da dúvida em favor da sociedade, resta claro que basta a comprovação da materialidade do crime e o reconhecimento de indícios da autoria, cabendo à defesa comprovar de plano a excludente de ilicitude, pois só assim seria possível, desde logo, absolver o acusado,
o que não foi feito.

Ademais, melhor sorte não assiste ao recorrente no tocante ao pleito de
desclassificação para o delito de lesão corporal
, sobretudo considerando que, para tanto, também teria que haver prova cabal, inequívoca,
da inexistência do dolo de matar, em outras palavras, prova incontestável que não queria o resultado morte, tampouco assumira o risco de produzi-la.

Não havendo essa prova, o feito
deverá ser levado ao Conselho de Sentença, a quem compete analisar o fato, e, se entender ausente o
animus necandi
, poderá proceder à desclassificação pretendida.

Neste particular, destaco que o Laudo de Lesão Corporal nº 2017.04.001181-TRA (fl. 08 do IPL), atestou no quesito nº 04 que resultou perigo de vida ao ofendido, tendo a faca atingido local de extrema letalidade (região frontal do crânio), descrevendo que: ¿
apresenta duas feridas incisas, uma de 15 centímetros de extensão, aproximada por pontos de sutura, horizontal em região frontal; outra de 20 centímetros de extensão aproximada por pontos de sutura - ferida cirúrgica (CRANIOTOMIA) - horizontal em região frontal e zigomática esquerda; hemiplegia direita, hipotrofia muscular e déficit motor moderado direito¿.

Em complemento, o Laudo Complementar nº 2018.04.001423-TRA (fl. 87) certificou que, além do perigo de vida, as lesões sofridas resultaram em debilidade permanente da função cognitiva e incapacidade permanente para o trabalho.

Nesses termos, não há que se falar em
induvidosa ausência de
animus necandi,
razão pela qual improcede o pleito de desclassificação da conduta delitiva para o tipo de lesão corporal, sobretudo porque, neste momento processual, repito, examina-se tão somente a viabilidade das acusações, a partir das provas produzidas na primeira fase do procedimento, que comprovem
a existência do crime
e
indiquem a autoria e participação do réu no evento delitivo
, sendo vedado ao magistrado realizar o exame aprofundado da prova colhida, sob pena de prejudicar as partes, impondo-se, como consequência, a apreciação da tese pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juiz natural competente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta e. Corte:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DEMONSTRADA MATERIALIDADE DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida e havendo dúvidas razoáveis, o exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela corte popular, juiz natural da causa, precedentes desta corte estadual. Sentença de pronúncia mantida. Recurso desprovido. Unânime¿. (
TJPA 2019.03244682-11, 207080. Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 08/08/2019, publicado 09/08/2019
).
(Grifei).

Por essas razões, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação, nos moldes da decisão de pronúncia guerreada, é acertada a sua análise pelos jurados.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso, contudo nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão recorrida.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator